Tribunal: TJMT
Processo: 1005629-10.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005629-10.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA - CPF: 036.096.811-28 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSÉ MARCELO JUNIOR (RECORRIDO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), JUCINETE APARECIDA RAMOS SOARES (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1005629-10.2018.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

JOSÉ MARCELO JUNIOR

JUCINETE APARECIDA RAMOS SOARES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/07/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA

A sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, em razão do não comparecimento da autora à audiência de conciliação, embora não tenha sido intimada, revela-se passível da necessária cassação.

Implica, portanto, seja o recurso conhecido e provido no sentido de cassar a sentença, para determinar o retorno do feito à instância de origem, a fim de que seja designada nova audiência de conciliação e o seu regular prosseguimento.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito ante o não comparecimento da autora na audiência de conciliação.

Em suas razões recursais, a defensoria pública requereu a reforma da decisão, visto que a parte autora não foi intimada para a solenidade.

Dessa forma, visa a anulação da sentença, para retorno do feito à Primeira Instância para realização da audiência de conciliação.

As partes Recorridas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se, como visto do relatório, de recurso interposto pelo reclamante, que não se conformou com a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:

“ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I, in verbis:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Entretanto, constato que o feito foi extinto sem apreciar a ausência de intimação da autora para a audiência de conciliação.

Vejamos a certidão juntada no ID n° 90180001:

Com razão a parte recorrente, afigurando-se impositiva a desconstituição da sentença e a anulação do feito a partir da audiência de tentativa de conciliação.

Evidente, portanto,
que a sentença guerreada sofre de erro, ao determinar extinção do processo, por desídia, sendo que sequer houve a intimação da autora para o não comparecimento à audiência de tentativa de conciliação.

Isto posto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, no sentido de
cassar a sentença
e determinar a remessa dos autos ao juízo a
quo
para prosseguimento regular do feito, com agendamento de nova audiência de tentativa de conciliação e demais atos processuais sequenciais.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021